Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-61.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO CIVIL. PARTILHA DE BENS. CASAMENTO COM REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. SÚMULA 377/STF. CÔNJUGE SUPÉRSTITE PRESTADORA DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO.
1. O e. STF editou a Súmula 377 que disciplina que: “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.”
2. Configurando-se o esforço comum, direto ou indireto, material ou imaterial, do casal na constituição do patrimônio durante o casamento, impõe-se a partilha do bem. Precedentes desta Corte e do STJ.
3. Recurso desprovido. Sentença mantida.